Tribunal: CARF
Processo: 13866.720289/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13866.720289/2011-18
ACÓRDÃO
2001-007.726 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BEATRIZ SILVEIRA ESCOBAR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes
pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração
de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função, devendo ser excluído da base de cálculo os valores
correspondentes sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a
destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto devido sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente do INSS, oriundos do processo judicial no
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.726 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13866.720289/2011-18
2
132.01.1993.004016-9, que tramitou na 3a Vara Cível de Catanduva/SP, excluindo a parcela
correspondente aos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados e aplicando-se as
tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos (regime de
competência).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 62/69):
Do Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2010, ano-
calendário 2009 (fls. 08/12), lavrada em 22/08/2011, por meio da qual foi apurado o
crédito tributário abaixo descrito:

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fl. 10), o lançamento de ofício
decorre da seguinte infração:
. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da Justiça
Federal

Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.726 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13866.720289/2011-18
3
A ciência do lançamento foi efetuada em 30/08/2011 (fl. 14), por meio de Aviso de
Recebimento dos Correios.
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 29/09/2011 (fl. 02/07), na qual alega que:
· A autuação deve ser cancelada, pois os valores recebidos são isentos de
tributação.
· Os valores recebidos pela defendente decorrem de valores acumulados em ação
judicial federal pela qual o falecido marido da ora defendente recebeu valores
correspondentes a benefícios previdenciários.
· De fato, tendo proposto, contra o INSS, ação ordinária para o recebimento de
diferenças relativas à sua aposentadoria mensal, o falecido marido da ora
defendente, Sr. ANTONIO ESCOBAR, teve seu pedido julgado procedente, em
processo que, sob n. 597/93, tramitou perante a 3a Vara Cível e Cartório do 3o Juízo
Cível da Comarca de Catanduva, tudo conforme documentos anexos.
· Apurada, em liquidação, esta diferença, chegou-se ao valor de levantamento de
R$ 148.735,86. Tendo em vista que os valores pertencentes ao falecido referem-se
às diferenças de aposentadoria mensal, a partir de outubro de 1991, até agosto
de 2006, é evidente que tais diferenças, para efeito de apuração de IR, devem
respeitar o caráter mensal, jamais podendo assumir a condição de recebimento
único.
· Resulta pacífica, atualmente, a impossibilidade de apuração, pelo regime de caixa,
do imposto de renda sobre o pagamento acumulado de benefícios previdenciários,
por força da edição da Lei 12.350/2010 e Instrução Normativa 1.127, de
08/02/2011, ambas com efeito retroativo, por beneficiarem o contribuinte.
· Aliás, essa edição normativa nada mais fez senão ratificar, em termos legais,
aquilo que a jurisprudência, de há longa data, já havia pacificado no que diz
respeito à prática comum do recebimento acumulado de quantias atrasadas com
efeito retroativo, vez que por diversas vezes - como no caso ora em tela - o INSS
demora além do tempo previsto para conceder e revisar benefícios por ele
gerenciados, caracterizando desídia da autarquia federal.
· Por muito tempo adotou-se - e o auto de infração objeto desta defesa também o
fez - uma interpretação literal de alguns dispositivos da Lei n. 7.713/88,
acarretando a aplicação do regime de caixa na análise da incidência de imposto de
renda sobre o montante creditado referente aos benefícios acumulados,
independentemente do valor da renda mensal ou da diferença nela porventura
existentes.
· Ocorre que tal entendimento vinha sendo sistematicamente refutado pela
jurisprudência pátria, tanto nas instâncias ordinárias como nos tribunais
superiores, tendo sido objeto inclusive de arguição de inconstitucionalidade (no
2002.72.000434-0/SC) e de ação civil pública (n° 1999.61.00.003710-0/SP) com
reconhecida repercussão nacional, cujas decisões ali proferidas foram contrárias a
este entendimento.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.726 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13866.720289/2011-18
4
· Tal situação levou à edição da MP 497, convertida na Lei 12.350, ambas de 2010,
positivando-se o entendimento da jurisprudência pátria quanto à
inconstitucionalidade da cobrança do imposto de renda no caso sob análise,
situação, aliás, que levou esta Receita Federal do Brasil a publicar a Instrução
Normativa 1.127, em 08/02/2011, regulamentando a apuração do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente.
· O Tribunal Federal Regional da 4a Região deu provimento parcial à arguição de
inconstitucionalidade no 2002.72.000434-0/SC, relatada pelo Desembargador
Federal Álvaro Eduardo Junqueira, para dar interpretação à regra veiculada no art.
12 da Lei 7.713/1988, sem redução de texto, dispondo que no caso dos
rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês do
recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagos pelo contribuinte, sem indenização.
· O Superior Tribunal de Justiça já enfrentou o tema em diversas ocasiões.
· Importante que seja lembrado outro ponto de extrema relevância na tese dos
contribuintes que fora acolhido pela jurisprudência sedimentada do Superior
Tribunal de Justiça, qual seja, o da não incidência do imposto de renda sobre os
juros de mora recebidos pelo contribuinte, na vigência do Código Civil de 2002,
por terem natureza jurídica indenizatória.
· Inconformada, a Fazenda Pública tentou levar o tema ao conhecimento do STF,
através da interposição de diversos Recursos Extraordinários, sem êxito, contudo,
pois que o C. Supremo Tribunal, no julgamento do RE no 592.211-1 /RJ, relatado
pelo Ministro Menezes Direito, anotou a ausência de repercussão geral na
discussão relativa à incidência de imposto de renda sobre as alíquotas aplicáveis
nos rendimentos pagos acumuladamente.
· Diante deste fato, não teve outra saída a Fazenda Pública senão reconhecer a
inutilidade de continuar insistindo na procedência de sua tese nos tribunais,
conforme entendimento veiculado nos pareceres da PGFN/CRJ números 287/2009
e 815/2010, passando a deixar de contestar e recorrer em ações judiciais movidas
pelos contribuintes, em tema de incidência de imposto de renda sobre
rendimentos recebidos acumuladamente.
· Ressalte-se que o tema já fora objeto de preocupação até mesmo do Ministério
Público Federal, quando da propositura da Ação Civil Pública n°.
1999.61.00.003710-0/SP, em face da União e do INSS, com alcance nacional, cujo
pedido de tutela antecipada foi deferido para determinar ao INSS que se abstivesse
de efetuar o desconto na fonte do IR, nas hipóteses de pagamento realizado a
destempo e de forma acumulada, administrativa ou judicialmente, de benefícios ou
pensões previdenciárias ou assistenciais, com valores originais inferiores ao limite
de isenção tributária.
· A Receita Federal do Brasil, consolidando o entendimento pacífico dos tribunais e
de acordo com o entendimento do Parecer no 815 da PGFN, publicou, no dia
08/02/11, a Instrução Normativa RFB n° 1127, que trata dos procedimentos a
serem observados na apuração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) incidente
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.726 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13866.720289/2011-18
5
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente (RRA). As regras foram
instituídas pela Medida Provisória 497, de 28 de julho de 2010, convertida na Lei
12.350, de 20 de dezembro de 2010.
· Pela norma - de aplicação retroativa, rendimentos acumulados recebidos de uma
só vez, relativos aos anos anteriores ao do recebimento terão tributação
exclusiva na fonte, no mês do crédito ou do pagamento. A regra se aplica, dentre
outros, aos rendimentos de aposentadoria, caso desta defesa.
· E, considerando-se que a ação judicial refere-se à revisão de benefícios
previdenciários correspondente ao período que vai de outubro/91 a agosto/2006,
tendo o valor recebido pelo falecido esposo da ora defendente correspondido a
diferenças apuradas em 178 meses, encontra-se, esta importância, quando
diluída mensalmente, inserida na faixa de não incidência de imposto de renda,
razão pela qual o auto de infração afigura-se equivocado, e deve ser cancelado.
Ao final, requer o cancelamento do presente lançamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de decisão
judicial, o imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos
rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu
recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização. Os rendimentos recebidos acumuladamente em anos anteriores a 2010
não poderão ser tributados na forma do art. 12-A da Lei 7.713/88.
IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-
se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
Cientificada da decisão, em 09/02/2015 (fls. 73/74), a contribuinte, em 05/03/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 76/86), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, no sentido de que a
apuração imposto devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, relativos aos
benefícios previdenciários recebidos com atraso por seu cônjuge falecido devem ter por
parâmetro as tabelas e alíquotas vigentes à época em que deveriam ter sido pagos e não pelo
montante integral pago extemporaneamente, ao teor dos julgados proferidos sobre a matéria.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.726 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13866.720289/2011-18
6
Cita escólio doutrinário e entendimento jurisprudencial judicial para motivar as pretensões
recursais. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 87/89.
Em 06/11/2024, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Milton da Silva Risso, ocorrida em 04/11/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 93),
sendo-me distribuído em 13/12/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Dos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação judicial federal
– do regime de tributação a ser aplicado e dos juros moratórios aplicados na conta de liquidação
judicial:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação da justiça federal, no valor de R$ 112.667,41 com IRRF de R$ 4.462,08,
constatada em sede de revisão da DAA/2010 apresentada, cuja tributação ocorreu pelo regime de
caixa, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido
do afastamento da omissão apurada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 66/68):
Rendimentos Recebidos Acumuladamente Até 31/12/2009
O cerne da questão refere-se à controvérsia na forma de tributação dos rendimentos
recebidos de forma acumulada em razão de processo judicial, pois há o entendimento de
que a tributação deveria ser feita levando-se em conta o mês de competência em que tais
rendimentos deveriam ter sido pagos, e não o montante total recebido após o fim do
processo judicial conforme mandava a lei.
Sobre o tema, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional já editou o Parecer PGFN/CRJ no
287/2009, e o Ato Declaratório PGFN no 1, de 27/03/2009, autorizando, conforme
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.726 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13866.720289/2011-18
7
permitia art. 19, inciso II e da Lei no 10.522, de 2002, a Fazenda Nacional a não interpor
recursos ou desistir dos já interpostos em ações judiciais envolvendo essa questão, pois a
jurisprudência estava se consolidando contrariamente aos interesses do Fisco no sentido
de que a apuração do imposto de renda incidente sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deveria levar em consideração as tabelas e alíquotas vigentes na época
a que se referiam esses rendimentos.
Os referidos atos da PGFN, acima citados, foram editados ante à ausência de perspectivas
na reversão das jurisprudências dos tribunais superiores relativamente à matéria, as quais
eram contrárias à Fazenda Nacional.
Contudo, o STF modificou seu próprio entendimento anterior, passando a reconhecer a
repercussão geral da matéria nos Recursos Extraordinários no 614.406 e no 614.232, o que
fez nascer novas perspectivas em favor da tese da Fazenda Nacional.
Por essa razão, foi editado o Parecer PGFN/CRJ no 2.331, de 27/10/2010, que suspendeu
os efeitos do Ato Declaratório PGFN no 1, de 2009.
Dessa forma, a tributação dos rendimentos recebidos até 31/12/2009 de forma
acumulada em razão de processo judicial deve ainda ser feita conforme manda o art. 12
da Lei no 7.713, de 1988, a partir de quando então essa matéria começou a ser
disciplinada no art. 12-A (artigo incluído pela Lei no 12.350, de 2010) da Lei no 7.713, de
1988.
Uma vez que, no caso em exame, os rendimentos recebidos acumuladamente pelo sujeito
passivo se deram em ano-calendário anterior a 2010, eles deverão ser tributados na
forma prevista do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, in verbis:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no
mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. (Grifei)
Além disso, em 28/07/2010, foi publicada a Medida Provisória n° 497, posteriormente
convertida na Lei no 12.350/2010, que, entre outros pontos, acresceu à Lei n° 7.713/1988
o artigo 12-A, dando novo regramento aos rendimentos do trabalho e aos provenientes de
aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando
correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento.
(...)
A tributação exclusiva na fonte a que se refere o caput do artigo 12-A passou a vigorar a
partir de 28/07/2010, alterando o valor do IRRF a ser retido em relação a forma até então
vigente para esse tipo de rendimento, e o § 7o concedeu a opção desta forma de
tributação aos contribuintes que tivessem recebido os rendimentos em 2010, porém, para
rendimentos recebidos antes dessa data, não é possível recalcular o referido IR nos
mesmos moldes da nova tributação.
Quanto aos rendimentos referentes a juros de mora recebidos acumuladamente por
força de decisão judicial, esclareça-se que estão sujeitos à incidência do imposto de
renda, quando do seu recebimento, se o principal a que estão correlacionados não
possuir natureza isenta ou não tributável, conforme preceitua o Decreto n° 3.000/1999
(RIR/99):
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.726 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13866.720289/2011-18
8
"Ari. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei o 7.713, de
1988, art. 3o', §4o, e Lei no 9.430, de 1966, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, §3o, inciso
I): (...)
XI - os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os que
resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso no pagamento,
exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não tributáveis;" [grifo
nosso]
Logo, obedecendo ao dispositivo legal, os juros moratórios, como acessórios, têm a
mesma natureza e o tratamento tributário dados aos rendimentos a que se refiram:
tributáveis, isentos ou não tributáveis.
Diante do exposto, deve o lançamento ser mantido, sem qualquer reparo.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise, entendo que a pretensão recursal
merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos autos, que os rendimentos recebidos acumuladamente pela
Recorrente, decorreram da revisão do benefício previdenciário de seu falecido marido, lhe sendo
restituídas as diferenças apuradas no processo no 132.01.1993.004016-9, que tramitou na 3a Vara
Cível de Catanduva/SP, relativas ao período de outubro/1991 a agosto/2006 (fls. 15/32).
Neste contexto, calha na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral, é de
observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 98, II, “b” do Novo RICARF.
Portanto, indene de dúvida que a tributação incidente sobre o RRA recebido no ano
de 2009 – tendo por base os rendimentos omitidos decorrentes de ação judicial movida contra o
INSS e pagos pela CEF – deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses que se
referem os rendimentos recebidos, ao teor do entendimento editado pelo STF, e não pelo
montante global pago extemporaneamente, razão pela qual torno insubsistente o crédito
tributário exigido.
Não obstante, observo também que na conta liquidação judicial (fls. 23/27), houve
a incidência de juros moratórios na atualização dos valores apurados no processo judicial
originário. E neste ponto, ancorado na recente decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na
sistemática da repercussão geral (Tema: 808) – portanto e observância obrigatória ao CARF, ao
teor do art. 98, II, “b” do Novo RICARF – deve ser excluído da base de cálculo a parcela a ele
correspondente sobre os rendimentos auferidos, cabendo aqui, dada a relevância, transcrever
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.726 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13866.720289/2011-18
9
excertos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados no julgado
proferido, despiciendo pois, maiores digressões:
– III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para
instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o
esclarece que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou
ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de
incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins
de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o
não recebimento nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem
direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a
qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do
prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do
patrimônio do credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e a
interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do imposto
de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em reclamatória
trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada,
pouco importa a natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento
se dá no contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.726 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13866.720289/2011-18
10
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo
ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Neste sentido, vale também registrar que a matéria foi recentemente pacificada
neste CARF, culminando com a edição da Súmula no 198:
Súmula no 198:
Aprovada pela 2 Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em 27/06/2024
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente do
INSS, oriundos do processo judicial no 132.01.1993.004016-9, que tramitou na 3a Vara Cível de
Catanduva/SP, excluindo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os rendimentos
tributáveis apurados e aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 103
DF CARF MF
Original